Tribunal: STF
Processo: RE 1416509
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de decisão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementada:  



    “Recurso inominado. Servidor público. Interposição fora do prazo de dez dias úteis previsto no art. 42, ‘caput’, da Lei nº 9.099/95. Intempestividade. Recurso não conhecido no mérito. Alegação de nulidade por incompetência. Matéria de ordem pública que pode ser conhecida, a despeito da intempestividade. Inconformismo, contudo, que não procede. Autora que se insurge contra a competência do juízo de origem somente após julgamento de mérito a si desfavorável. Oportunismo processual que não pode ser admitido. Caráter manifestamente temerário, infundado e protelatório da alegação reconhecido. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido, impondo-se multa por litigância de má-fé à autora (CPC, art. 79, 80, V, VI e VII, e 81)”. (eDOC 119)  



    Nas razões recursais, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVII, LIII e LIV, do texto constitucional. (eDOC 126)



    Suscita-se a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da presente lide, pois o valor da causa supera o limite legal de 60 salários mínimos. Destaca-se que a matéria relativa à incompetência absoluta é de ordem pública e pode ser analisada de ofício em qualquer grau de jurisdição. 



    Alega-se violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois mesmo com dois patronos atuando na causa, somente um deles foi intimado acerca dos atos processuais.



    Afirma-se que “quando a recorrente optou por ajuizar a sua demanda sob o procedimento comum perante o Juízo da Fazenda e não perante o juizado Especial da Fazenda Pública (fl. 01), demonstrara claramente que ela não renunciou ao valo total pretendido, o que excedesse o seu limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos.”



    Requer-se, além do reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, que seja afastada a multa imposta por litigância de má-fé.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.153/2009) e no acervo probatório constante nos autos, não acolheu a alegação de incompetência absoluta suscitada pela parte ora recorrente por considerar que a parte agiu de má-fé. Nesses termos, cito o seguinte trecho da decisão recorrida:  



    “(...)



    Matéria de ordem pública, no que se refere às alegações de nulidade por incompetência, cumpre apenas anotar que, ainda que fosse caso de reconhecê-la, o art. 282, § 2º, do Código de Processo Civil, prevê que: ‘Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.’. 



    No caso, quem alegou a incompetência do juízo foi a FESP, e não a autora (fl. 98). 



    A autora, por sinal, diante da declaração de incompetência e remessa do feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública, nada fez, mesmo isso implicando a adoção do teto de 60 salários mínimos previsto na Lei nº 12.153/09. 



    Posteriormente, apresentada contestação pela FESP, igualmente nada fez, dizendo apenas que poderia ‘suscitar o correlato conflito de competência perante o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.’ (fl. 258). 



    O conflito, contudo, curiosamente, só foi suscitado após a superveniência de julgamento de mérito a si desfavorável. 



    Veja-se que a sentença de improcedência foi proferida em 30.03.2022 (fls. 476/478) e o conflito suscitado apenas em 02.04.2022. 



    Sobre o conflito, aliás, importante anotar que, de tão manifestamente incabível que era, sequer foi conhecido pelo relator (fls. 486/494). Interposto agravo interno contra esta decisão, a ele a Câmara Especial negou provimento, mantido o não conhecimento da controvérsia. E, não satisfeita, interpôs a autora, agora, recurso extraordinário, ainda pendente de análise. 



    Tudo sem razão, contudo, uma vez que evidente não só o manejo do inconformismo como sucedâneo recursal, como ainda a tentativa dela, autora, de auferir benefício de uma nulidade que, ainda que existente fosse, seria denominada ‘de algibeira’.



    (...)



    No caso, somente com a improcedência do pedido é que — curiosamente, repise-se — a autora tomou alguma providência contra a alegada nulidade, por ela já conhecida. 



    Inadmissível, portanto, prestigiar a sua má-fé, caracterizada suficientemente nos autos não só pelo emprego do artifício, como, sobretudo, pela insistência em discutir e rediscutir a questão, em clara intenção de tumultuar o feito após não obter, no mérito, resultado a si favorável, o que, sem prejuízo da improcedência, merece o devido apenamento”. (eDOC 119)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida na decisão recorrida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 22.11.2022. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEI 12.153/2009. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 213. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Não ostenta repercussão geral discussão acerca da competência dos juizados especiais em razão do valor da causa ou mesmo de sua complexidade. AI 768.339-RG, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.11.2009. Tema 213. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1.286.446 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.03.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.374.189 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.06.2022)  



    Além do mais, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 748.371, de minha relatoria, tema 660. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 119, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente